Tribunal: TJMT
Processo: 1017584-12.2025.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017584-12.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Sustação/Alteração de Leilão]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[DANIEL TADEU ROCHA - CPF: 075.662.938-18 (ADVOGADO), SIDNEIA FERREIRA DE SOUZA - CPF: 265.720.348-52 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. LEILÃO EXTRAJUDICIAL. INTIMAÇÃO PESSOAL PARA PURGAÇÃO DA MORA E COMUNICAÇÃO DAS DATAS DE LEILÃO. REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO. INEXISTÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para suspender leilões extrajudiciais designados nos autos de ação anulatória de execução extrajudicial de imóvel dado em garantia fiduciária, sob a alegação de vícios procedimentais no cumprimento da Lei no 9.514/1997

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em averiguar: (i) se houve a necessária notificação pessoal da devedora para purgação da mora; e (ii) se foram observadas as formalidades legais para a comunicação das datas e locais dos leilões extrajudiciais, nos termos do art. 27, § 2o-A, da L. no 9.514/1997.

III. Razões de decidir

3. Comprovada a notificação pessoal da devedora para purgação da mora, mediante aviso de recebimento válido, conforme exige o art. 26 da L. no 9.514/1997. 4. Regular comunicação das datas dos leilões por meio de telegrama, mensagem eletrônica e edital, conforme autoriza a legislação vigente. 5. Ausência de vícios formais ou nulidade no procedimento extrajudicial, sendo suficiente a ciência inequívoca do devedor para afastar nulidades formais, à luz do princípio da instrumentalidade das formas. 6. Inexistência dos requisitos do art. 300 do CPC, notadamente da probabilidade do direito, a justificar a concessão de tutela de urgência. O perigo de dano decorre do inadimplemento da parte agravante e do exercício regular do direito pelo credor fiduciário.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento:
“1. É válida a execução extrajudicial de imóvel em garantia fiduciária quando demonstrada a regular intimação pessoal do devedor para purgação da mora. 2. A ciência inequívoca acerca das datas dos leilões, ainda que por meios alternativos, supre eventual ausência de forma estrita, não acarretando nulidade do procedimento expropriatório."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 300; L. no 9.514/1997, arts. 26 e 27.

Jurisprudência relevante citada
STJ, AgInt no AREsp 1.463.916/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 03/12/2019; TJMT, AC 1039272-43.2021.8.11.0041, j. 21/02/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Cuida-se
agravo de instrumento
com pedido de efeito suspensivo interposto por
SIDNEIA FERREIRA DE SOUZA
contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação anulatória de procedimento de execução extrajudicial c/c pedido liminar para suspensão de leilões designados (processo de origem n.o 1075297-50.2024.8.11.0041), que indeferiu o pleito de tutela de urgência destinado à suspensão dos leilões extrajudiciais marcados para os dias
06 e 08 de janeiro de 2025
, relacionados a imóvel dado em garantia fiduciária.

A agravante sustenta que, embora tenha firmado contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária com o agravado,
BANCO BRADESCO S.A
., em 2018, no valor de R$ 117.036,13, a ser pago em 360 parcelas, deixou de cumprir pontualmente com os pagamentos em virtude de dificuldades financeiras sobrevindas por problemas de saúde e despesas familiares com pessoa acamada, o que teria comprometido sua capacidade econômica de manter os compromissos.

Aduz que, apesar de tal inadimplemento, houve falhas no procedimento de execução extrajudicial iniciado pela instituição bancária, especialmente a ausência de notificação pessoal para purgação da mora e a omissão quanto à comunicação das datas dos leilões, circunstâncias que, segundo argumenta, comprometem a higidez do procedimento expropriatório, ferem o direito de preferência previsto no art. 27, §2o-B, da Lei 9.514/97 e impõem a suspensão dos atos de alienação.

Requereu, na origem, a tutela antecipada para impedir a realização dos leilões, alegando, em síntese, (i) verossimilhança de suas alegações quanto à ausência de regular notificação; (ii) periculum in mora diante do risco de perda do imóvel objeto da ação, cuja propriedade teria sido consolidada irregularmente em favor do agravado; (iii) necessidade de apresentação de planilha detalhada de débitos; (iv) manutenção na posse do bem.

A decisão recorrida indeferiu o pedido liminar, fundamentando que a concessão da tutela de urgência depende da demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do risco de dano ou ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). Entendeu o juízo de origem que as alegações da autora não foram acompanhadas de prova pré-constituída capaz de evidenciar abusividade na cobrança ou nulidade no procedimento de consolidação da propriedade, tampouco demonstrou situação emergencial que justificasse medida antecipatória. Enfatizou que a autora não indicou o valor incontroverso da dívida nem deu cumprimento aos requisitos do art. 330, §2o e §3o do CPC, o que afastaria a presunção de boa-fé contratual e a utilidade da medida pleiteada. Por essas razões, indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado na exordial da ação anulatória.

A tutela recursal foi indeferida no Id. 292922886.

Em contraminuta (Id. 298277378), o agravado
BANCO BRADESCO S.A
., argumentou (id 298277378) que foram rigorosamente observadas todas as etapas do procedimento previsto na Lei 9.514/97, incluindo a notificação pessoal para purgação da mora, a consolidação da propriedade fiduciária em seu nome e a publicação dos editais do leilão. Asseverou que os documentos comprobatórios foram devidamente juntados aos autos, inclusive os avisos de recebimento e publicações dos editais nos termos legais.

Defendeu que não se verifica qualquer nulidade no procedimento extrajudicial, razão pela qual os argumentos da agravante são inócuos e desprovidos de respaldo probatório. Acrescentou que a consolidação da propriedade e o prosseguimento do leilão decorrem do inadimplemento contratual da agravante, que não se desincumbiu do ônus de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do credor.

Destacou, por fim, que a suspensão dos leilões acarretaria prejuízos irreparáveis à higidez do mercado de crédito e à segurança jurídica, tornando-se descabida a pretendida interferência judicial sem a demonstração inequívoca de irregularidade. Requereu o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Preambularmente, verifico que o recurso merece ser conhecido, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
SIDNEIA FERREIRA DE SOUZA
contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação anulatória de procedimento de execução extrajudicial c/c pedido liminar para suspensão de leilões designados (processo de origem n.o 1075297-50.2024.8.11.0041.

A decisão agravada indeferiu o pleito de tutela de urgência destinado à suspensão dos leilões extrajudiciais marcados para os dias 06 e 08 de janeiro de 2025, relacionados a imóvel dado em garantia fiduciária.

A tutela de urgência, disciplinada no artigo 300 do Código de Processo Civil, constitui instrumento processual de excepcional relevância para a proteção de direitos em situações que demandam prestação jurisdicional imediata. Contudo, sua concessão está condicionada ao preenchimento cumulativo de requisitos específicos que devem ser analisados com especial rigor, considerando-se o caráter antecipatório e, muitas vezes, irreversível de seus efeitos.

O dispositivo legal estabelece que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Trata-se de cognição sumária que exige, não obstante sua natureza provisional, substrato probatório mínimo capaz de demonstrar, de plano, a verossimilhança das alegações deduzidas pela parte requerente.

A controvérsia posta em julgamento cinge-se à análise da presença, ou não, dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, previstos no art. 300 do Código de Processo Civil, para fins de suspensão do procedimento de consolidação da propriedade fiduciária do imóvel matriculado no 119.194 do 6o RI local, localizado na Rua Projetada A, s/no, Casa no 415 (Tipo M40B - Quadra H), Bairro Primeiro de Março, Cuiabá/MT.

A agravante busca a suspensão dos leilões extrajudiciais designados para os dias
06 e 08 de janeiro de 2025
, relativos ao imóvel de matrícula no 119.194 (Id. 298277395) objeto de contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária firmado com o agravado em 2018, no valor de R$ 117.036,13, a ser adimplido em 360 parcelas mensais.

Conforme narrado pela própria recorrente, houve inadimplemento contratual em virtude de dificuldades financeiras decorrentes de problemas de saúde e despesas familiares com pessoa acamada, circunstâncias que teriam comprometido sua capacidade econômica de manter os compromissos assumidos. Tal cenário, segundo entendimento jurisprudencial consolidado, não constitui, por si só, fundamento apto para justificar interferência no exercício regular do direito do credor fiduciário.

O ponto nodal da irresignação recursal consiste na alegação de supostos vícios procedimentais na execução extrajudicial, notadamente a ausência de notificação pessoal para purgação da mora e a omissão quanto à comunicação das datas dos leilões, circunstâncias que, segundo argumenta a agravante, comprometeriam a higidez do procedimento expropriatório e feririam o direito de preferência previsto no art. 27, §2o-B, da Lei 9.514/97.

A Lei no 9.514/97, que disciplina a alienação fiduciária de bem imóvel, estabelece procedimento específico para a consolidação da propriedade em favor do credor fiduciário e posterior alienação do bem em leilão público, em caso de inadimplemento do devedor. Este procedimento extrajudicial, cuja constitucionalidade já foi reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal, deve observar estritamente os requisitos legais, sob pena de nulidade.

Neste contexto, importa examinar se, no caso concreto, as alegações da agravante quanto a supostas irregularidades procedimentais encontram respaldo no acervo probatório disponível, de modo a evidenciar a probabilidade do direito invocado.

Da análise dos elementos constantes nos autos, não se vislumbra a presença do requisito da probabilidade do direito. Isto porque, embora a agravante alegue ausência de notificação pessoal para purgação da mora e omissão quanto à comunicação das datas dos leilões, o agravado, em sede de contraminuta, sustentou que todas as etapas do procedimento previsto na Lei 9.514/97 foram rigorosamente observadas, incluindo a notificação pessoal para purgação da mora, a consolidação da propriedade fiduciária em seu nome e a publicação dos editais do leilão, tendo inclusive juntado aos autos os documentos comprobatórios, dentre os quais os avisos de recebimento e as publicações dos editais nos termos legais.

Nos termos do art. 26 da Lei no 9.514/97, a designação de leilão extrajudicial deve ser precedida de intimação pessoal do devedor fiduciante, a fim de permitir-lhe purgar a mora no prazo de 15 (quinze) dias. Apenas após o transcurso desse prazo, consolidar-se-á a propriedade do imóvel em nome do credor fiduciário. Cumprida essa etapa, o leilão poderá ser promovido no prazo de 60 dias, após certificação pelo Oficial de Registro de Imóveis, segundo lecionam os arts. 26,
caput
, §§ 1o, 3o, 7o e 27,
ipsis litteris
:

“Art. 26. Vencida e não paga, no todo ou em parte, a dívida e constituído em mora o fiduciante, consolidar-se-á, nos termos deste artigo, a propriedade do imóvel em nome do fiduciário.

§ 1o Para fins do disposto neste artigo, o devedor e, se for o caso, o terceiro fiduciante serão intimados, a requerimento do fiduciário, pelo oficial do registro de imóveis competente, a satisfazer, no prazo de 15 (quinze) dias, a prestação vencida e aquelas que vencerem até a data do pagamento, os juros convencionais, as penalidades e os demais encargos contratuais, os encargos legais, inclusive os tributos, as contribuições condominiais imputáveis ao imóvel e as despesas de cobrança e de intimação.

[...]

§ 3o A intimação será feita pessoalmente ao devedor e, se for o caso, ao terceiro fiduciante, que por esse ato serão cientificados de que, se a mora não for purgada no prazo legal, a propriedade será consolidada no patrimônio do credor e o imóvel será levado a leilão nos termos dos arts. 26-A, 27 e 27-A desta Lei, conforme o caso, hipótese em que a intimação poderá ser promovida por solicitação do oficial do registro de imóveis, por oficial de registro de títulos e documentos da comarca da situação do imóvel ou do domicílio de quem deva recebê-la, ou pelo correio, com aviso de recebimento, situação em que se aplica, no que couber, o disposto no
art. 160 da Lei no 6.015, de 31 de dezembro de 1973
(Lei de Registros Públicos).

[...]

§ 3o A intimação será feita pessoalmente ao devedor e, se for o caso, ao terceiro fiduciante, que por esse ato serão cientificados de que, se a mora não for purgada no prazo legal, a propriedade será consolidada no patrimônio do credor e o imóvel será levado a leilão nos termos dos arts. 26-A, 27 e 27-A desta Lei, conforme o caso, hipótese em que a intimação poderá ser promovida por solicitação do oficial do registro de imóveis, por oficial de registro de títulos e documentos da comarca da situação do imóvel ou do domicílio de quem deva recebê-la, ou pelo correio, com aviso de recebimento, situação em que se aplica, no que couber, o disposto no
art. 160 da Lei no 6.015, de 31 de dezembro de 1973
(Lei de Registros Públicos).
(Redação dada pela Lei no 14.711, de 2023)

Art. 27. Consolidada a propriedade em seu nome, o fiduciário promoverá leilão público para a alienação do imóvel, no prazo de 60 (sessenta) dias, contado da data do registro de que trata o § 7o do art. 26 desta Lei.
”.

No caso dos autos, a parte autora afirmou no sentido de que não foi notificado pela serventia extrajudicial de registro de imóveis, via oficial do respectivo cartório, seja pessoalmente ou por meio de AR, a fim de que lhe fosse oportunizada a purgação da mora.

A notificação extrajudicial acostada aos autos da ação originária (id. 196933163) comprova que foi efetuada pessoalmente à agravante, devidamente assinada conforme se comprova abaixo:

Assim, ao contrário do que alega,
resta comprovada a regular notificação pessoal para a purgação da mora
, nos termos exigidos pela legislação de regência.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. PEDIDO DE SUSPENSÃO DOS EFEITOS DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL. REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC. PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE EVIDENCIEM A VIOLAÇÃO AO PROCEDIMENTO PREVISTO NA LEI No 9.514/97. RECURSO DESPROVIDO. 1. Acerca das tutelas provisórias de urgência, o art. 300, caput e § 3o, do Código de Processo Civil, destaca a necessidade de demonstração, em sede de cognição sumária, de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, obstando-se a concessão da tutela de urgência de natureza antecipada se houver risco de irreversibilidade da decisão.
2. O Agravante afirma que credor fiduciário não respeitou o que prescreve o art. 27 e parágrafos, da Lei 9.514/1997 (com a redação anterior às alterações estabelecidas pela Lei no 14.711/2023), notadamente o comando inserto em seu § 2o-A, o qual impõe seja o devedor comunicado da data do leilão mediante correspondência dirigida aos endereços constantes do contrato, inclusive endereço eletrônico.

3. Observa-se, nesta fase de cognição sumária, que o credor fiduciário expediu as correspondências dirigidas ao endereço do contrato, inclusive ao endereço eletrônico, conforme se observa dos documentos colacionados aos autos.
4. Com efeito, à míngua de lastro probatório inicial capaz de demonstrar a violação ao procedimento previsto na Lei no 9.514/1997, é de rigor o indeferimento da tutela provisória de urgência postulada no feito de origem, pois ausente o pressuposto da probabilidade do direito ( CPC, art. 300), razão pela qual merece ser confirmada a decisão vergastada. (Data: 27/Jun/2024, Órgão julgador: 2a Câmara Cível, Número: 5008142-06.2023.8.08.0000, Magistrado: HELOISA CARIELLO, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO – grifo nosso)

TUTELA PROVISÓRIA CAUTELAR ANTECEDENTE – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA BEM IMÓVEL - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR FIDUCIANTE PARA PURGAR A MORA E ACERCA DA DATA DA REALIZAÇÃO DO LEILÃO EXTRAJUDICIAL – NULIDADE – RECURSO DESPROVIDO. Em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é
indispensável a notificação pessoal do devedor, conforme procedimento regulado pela Lei 9.514/97, não apenas para purgar a mora, mas também acerca da data da realização do leilão extrajudicial
, o que não se verifica no caso concreto, impondo-se a nulidade do leilão extrajudicial referente ao imóvel. Recurso desprovido.”
(TJ-MT 10185562120218110000 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 26/01/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/01/2022- grifo nosso)

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. INTIMAÇÃO PARA PURGAÇÃO DA MORA E NOTIFICAÇÃO DAS DATAS DOS LEILÕES. REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

(...) 3.
Comprovada a intimação pessoal da Apelante para purgação da mora por meio do Oficial de Registro de Imóveis, na forma do art. 26 da Lei no 9.514/1997. 4. Verificado o envio de correspondência ao endereço contratual informando as datas dos leilões, com ciência inequívoca da Apelante, que ajuizou ação antes da realização das praças; inexistência de prejuízo, à luz do princípio da instrumentalidade das formas.

5. Ausente nulidade do procedimento de consolidação da propriedade e leilão extrajudicial. Inaplicável a intimação por hora certa.

6. Inexistente fundamento para condenação por perdas e danos, diante da regularidade da execução extrajudicial e da extinção da dívida nos moldes do art. 27, §4o, da no
9.514/1997. 7. Desnecessária manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais invocados para fins de prequestionamento, sendo suficiente o exame da matéria controvertida.
IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. É válida a execução extrajudicial de imóvel com cláusula de alienação fiduciária quando comprovada a intimação pessoal da devedora para purgação da mora e a notificação contratual das datas dos leilões. 2. A ciência inequívoca do devedor sobre os leilões supre eventual vício de forma, não ensejando nulidade do procedimento. 3. Ausente irregularidade no procedimento, não há falar em condenação por perdas e danos.”

Dispositivos relevantes citados: Lei no
9.514/1997, arts. 26 e 27; CPC, art. 1.012, §1o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1897413/SP, j. 27/06/2022; TJ-MT, AC 1039272-43.2021.8.11.0041, j. 21/02/2024.

(N.U 1007911-06.2024.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/06/2025, Publicado no DJE 09/06/2025 – grifo nosso)

No que concerne à alegada ausência de comunicação das datas dos leilões, cumpre destacar que a Lei 9.514/97, em seu art. 27, §2o-A, estabelece que após a consolidação da propriedade em seu nome, o credor fiduciário, no prazo de trinta dias, promoverá público leilão para a alienação do imóvel, sendo que o primeiro leilão será realizado dentro de trinta dias, contados da data do registro da consolidação da propriedade. A lei prevê, ainda, que o fiduciante será comunicado das datas, horários e locais dos leilões por correspondência dirigida aos endereços constantes do contrato, inclusive ao endereço eletrônico.

Com efeito, verifico que a intimação das datas dos leilões foi efetivada via telegrama (Id. 298280350), Whatsapp (Id. 298280351) e
edital (id. 196933177)
:

Ademais, apesar de recebido por terceiro o telegrama do instrumento
(Id. 298280350)
, trata-se de imóvel com controle de acesso, inexistindo irregularidade daí proveniente, ante os expressos permissivos legais contidos nos art. 248,
§4o, do CPC e art. 26, §3o-B da Lei 9.514/97, tendo o agravante cumprido a contento sua obrigação de cientificar a parte contrária sobre o trâmite do procedimento extrajudicial.

O Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que a ciência inequívoca do devedor acerca da realização do leilão supre eventual vício formal na notificação, em aplicação do princípio da instrumentalidade das formas (
pas de nullité sans grief
).

A Jurisprudência do STJ é firme no sentido de que
“não se decreta a nulidade do leilão, por ausência de intimação pessoal, se ficar demonstrada a ciência inequívoca do agravante."
(AgInt no AgInt no AREsp 1.463.916/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 03/12/2019, DJe de 09/12/2019).

Portanto, verifica-se que fora respeitado o procedimento previsto na Lei no 9.514/97, assim, não há falar em nulidade do leilão extrajudicial. A propósito:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BEM IMÓVEL EM CONTRATO DE CRÉDITO PESSOAL. APLICABILIDADE DA LEI No 9.514/97. VALIDADE DA EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. REGULARIDADE DA INTIMAÇÃO DO DEVEDOR ACERCA DOS LEILÕES. CIÊNCIA INEQUÍVOCA COMPROVADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Ação Cominatória, na qual alegaram nulidade da execução extrajudicial de imóvel dado em alienação fiduciária em contrato de crédito pessoal, sustentando que a Lei no 9.514/97 não se aplicaria fora do Sistema Financeiro Imobiliário, além de apontarem suposta ausência de intimação pessoal quanto aos leilões. A sentença julgou improcedentes os pedidos, reconhecendo a legalidade da execução extrajudicial e a regularidade das intimações.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em saber se: (i) é válida a utilização do procedimento extrajudicial previsto na Lei no 9.514/97 para execução de garantia fiduciária de bem imóvel em contrato de crédito pessoal; e (ii) foram observadas as formalidades legais quanto à intimação dos devedores sobre a realização dos leilões.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei no 9.514/97, especialmente após as alterações introduzidas pela Lei no 10.931/2004, permite a constituição de alienação fiduciária de bem imóvel como garantia de quaisquer obrigações, não se restringindo a operações do Sistema Financeiro Imobiliário, conforme entendimento consolidado pelo STJ e art. 51 da Lei no 10.931/2004. 4. Quanto à regularidade das intimações, os autos comprovam a ciência inequívoca dos devedores acerca das datas dos leilões, mediante envio de telegramas e mensagens por aplicativo, além do ajuizamento da ação dias antes da realização do primeiro leilão, revelando ausência de prejuízo. Aplicável, no ponto, o princípio da instrumentalidade das formas (arts. 277, 282 e 283 do CPC), que afasta a nulidade quando atingida a finalidade do ato.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1. É válida a execução extrajudicial de imóvel dado em alienação fiduciária em contrato de crédito pessoal, nos termos da Lei no 9.514/97, desde que observadas suas formalidades. 2. Comprovada a ciência inequívoca do devedor quanto aos leilões designados, não há nulidade do procedimento expropriatório, aplicando-se o princípio da instrumentalidade das formas.”

(N.U 1002651-27.2024.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/07/2025, Publicado no DJE 10/07/2025)

No que concerne ao perigo de dano, embora seja inegável que a perda do imóvel constitui situação gravosa, tal circunstância decorre do próprio inadimplemento contratual, reconhecido pela agravante. O exercício regular de direito pelo credor fiduciário, nos termos da legislação específica. Não se vislumbra, portanto, a presença do requisito do periculum in mora apto a justificar a concessão da tutela de urgência pleiteada.

A suspensão dos leilões, sem a demonstração inequívoca de irregularidade no procedimento expropriatório, representaria indevida interferência judicial em procedimento legalmente estabelecido, com potencial comprometimento da segurança jurídica e da higidez do mercado de crédito imobiliário, que tem na alienação fiduciária um de seus pilares fundamentais.

A decisão recorrida demonstra adequada análise dos elementos fático-jurídicos presentes nos autos, aplicando corretamente os critérios estabelecidos pelo artigo 300 do Código de Processo Civil. O magistrado singular, ao constatar a ausência de prova inequívoca da novação ou a quitação integral do débito.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do agravo de instrumento e lhe
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, mantendo integralmente a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025